Tribunal: TJDFT
Processo: 0064637-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0064637-10.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA, HELENA FERREIRA FERRI, FABIANA FERREIRA FERRI, FABIOLA FERREIRA FERRI CASER D E C I S Ã O ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX opôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 25808534, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 4o DO CPC/1973. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas demandas em que não há provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa, conforme determinava o § 4o do art. 20 do CPC/1973, atendendo-se apenas aos critérios qualitativos estabelecidos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do referido dispositivo, o que foi observado pela sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido.” Nas razões recursais (ID 26042326), alega que o acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de exclusão da parte embargante feito na petição de ID 25104053. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a sua exclusão do feito. Contrarrazões por HELENA FERREIRA FERRI, FABIANA FERREIRA FERRI e FABIOLA FERREIRA FERRI CASER no ID 26296651. BANCO DO BRASIL S/A não apresentou contrarrazões (ID 26573476). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a embargante ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX alega que o acórdão de ID 25808534, que julgou o recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, foi omisso quanto ao pedido de sua exclusão do processo feito na petição de ID 25104053, juntada aos autos quando o feito estava pautado para julgamento. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Consoante dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, o recurso deve ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias por meio de petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Desse modo, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão que pretende embargar. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. No caso, embora tenham sido opostos embargos de declaração especificamente contra acórdão que julgou o recurso de apelação do Banco do Brasil, a embargante não aponta, de maneira expressa e fundamentada, a mácula que reputa existente no referido julgado, limitando-se a requerer a apreciação do pedido de sua exclusão do processo feito na petição de ID 25104053, ante a homologação anterior do acordo celebrado entre as partes. Como se vê, não preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, patente a irregularidade formal. Nesse sentido: “Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos.” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 248-249; grifei); “Consoante o disposto no artigo 536, a petição recursal deve ser dirigida ao prolator da decisão ou ao relator (rectius, redator) do acórdão. A petição precisa estar acompanhada das razões recursais, nas quais o embargante deve apontar o vício – previsto no artigo 535 – que contamina o julgado. A ausência de indicação do defeito conduz ao não conhecimento dos embargos por irregularidade formal do recurso” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 476-477; grifei). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista, como dito, a embargante não ter observado os pressupostos de cabimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, promovendo as baixas necessárias. Por fim, quanto ao pedido de exclusão formulado por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX no ID 25104053, ante a anterior homologação do acordo celebrado entre as partes (ID 22867779), com pagamento já efetuado (ID 24180688), defiro a sua exclusão do feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora